Tribunal: TJDFT
Processo: 0739704-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. Dispõe o artigo 966, VII, do CPC, ser passível de rescisão a decisão quando o autor obtiver prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz de, por si só, lhe assegurar julgamento favorável.
3. No caso concreto, a prova nova a que os autores agravantes fazem menção se trata de relatório produzido pela CODHAB em resposta a ofício da Defensoria Pública, o qual foi expedido após pedido dos próprios autores, formulado depois do trânsito em julgado do acórdão rescindendo.
4. Não comprovaram os autores, de plano, a impossibilidade de terem diligenciado, ainda durante a tramitação da ação originária, para obterem as mesmas informações, não restando claro o motivo de terem aguardado o trânsito em julgado da ação para, só então, acionarem a Defensoria Pública com esse desiderato.
5. Havendo dúvidas acerca da existência, de fato, de prova nova, depreende-se não restar comprovada a probabilidade do direito, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência.
6. Agravo interno conhecido e não provido.